Tribunal: STF
Processo: HC 207513
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Agravante preso por ter, segundo os autos, atirado contra um policial no cumprimento de mandado judicial. 3. Alegação de que não há prova de ameaça à testemunha e que o STJ inovou nos fundamentos em instrumento manejado pela defesa. Inocorrência. 4. Prisão decretada, pelo Juízo de primeiro grau, com fundamento na necessidade de salvaguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução processual. 5. Agravo improvido.